Tribunal: TJMT
Processo: 0001366-35.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001366-35.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILBERTO INACIO NETO - CPF: 828.242.401-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SUSANA ABRÃO DE ARAÚJO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

ART. 306,
CAPUT
, E § 1o, I
(EMBRIAGUEZ AO VOLANTE)
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E
ART
S
. 330
(DESOBEDIÊNCIA)
E
2
15-A

(IMPORTUNAÇÃO SEXUAL)
DO CÓDIGO PENAL
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

EM RELAÇÃO
AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
–
ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUTODEFESA –

IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE
ORDENS DE PARADA
–
FUNCINÁRIOS
PÚBLICOS NO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE REPRESSÃO A DELITOS –
PRECEDENTE
S
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
2.
CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
–
AVENTADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR
AUSÊNCIA
DE PROVA
D
O

DOLO

–
SUPOSTA DÚVIDA SE O AT
O LIBIDINOSO FOI DIRIGIDO À VÍTIMA OU SE O APELENTE DECIDIU
SE

MASTURBA
R
SOLITARIAMENTE –

TESE NÃO ACOLHIDA

–

PROVA DE QUE O APLELANTE
EFETIVAMENTE IMPORTUNOU SEXUALMENTE A VÍTIMA

– 3
.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL PARA A FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO CARACTERIZADA – 4
.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação
do apelante
pelo delito previsto no art. 330 do Código Penal,
porque
há provas
judiciais
suficientes no sentido de que
ele

desobedeceu
às
ordens de parada de policiais
rodoviários federais

que estavam no
exercício de atividade
s
de repressão a delitos
.

A
tese da autodefesa, invocada
por ele
, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada
à sua pessoa
, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência
à
ordem legal.

2.
Inexiste dúvida quando a existência de dolo em importunar sexualmente a vítima
,
porquanto
as provas
destes
autos demonstram claramente que o apelante entrou no local de trabalho daquela tocou em seu braço e na sequência retirou
o
órgão sexual
dele
para fora e masturbou-se na frente da ofendida, não havendo o que se falar em prática de ato solitário sem repercussão criminal.

3.
O crime de importunação sexual é de natureza formal e se consuma
no momento em que se inicia qualquer ato libidinoso, no caso
destes autos,
a masturbação
do apelante
na frente da vítima, ainda que a lascívia não tenha sido completamente satisfeita

4
.
Apelo
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
S
egunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilberto Inácio Neto

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT

nos autos da
A
ção
P
enal n.
0001366-35.2019.8.11.0064 (código 688223
)
, conden
ando
-o
pela prática dos crimes dos crimes de embriaguez ao volante, desobediência e importunação sexual, capitulados, respectivamente, no art. 306,
caput
, e §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, e
nos
arts
. 330,
caput,
e 215-A, do Código Penal,

à pena de
1 (um) ano de reclusão e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto
; bem como
ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
. Além disso, foi-lhe
aplicada, também, a
sanção de suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 02 (dois) meses
;
tendo as penas

ambulatoriais

sido
substituídas por
2 (
duas
)
restritivas de direitos a serem fixadas pelo
j
uízo da
s
execuç
ões
pena
is
.

O apelante, forte nas razões
encontradiças no
ID
96487589
,

postulou a sua absolvição
em relação aos
crimes de desobediência por atipicidade da conduta
argumentando
que
agiu
em autodefesa para se ver impune
do
crime de embriague
z
ao volante;
como também
do crime de importunação sexual ao argumento de que “
não restou suficientemente claro se a conduta do agente foi dirigida diretamente a ofendida ou simplesmente o apelante decidiu simplesmente praticar o ato solitariamente, masturbando-se no local, mas sem direcionar a sua conduta diretamente para a ofendida
”
. E,
subsidiariamente,
requer a
desclassificação
da
conduta

por último
citada

para
“
a
forma tentada, aplicando-se a fração máxima da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 14, inc. II, CP
”
.

O
Ministério Público,
forte nas contrarrazões que estão no
ID
96487599
,
colima
o desprovimento
do presente
recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
102074981
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada n
as p. 2
a
4
do
ID
96489040
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

1.
“
No dia 28/01/2019, por volta das 03h00min, no pátio da empresa Rumo, localizada no km 97, da Rodovia BR-163, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
GILBERTO INÁCIO NETO

praticou contra a vítima Susana Abraão de Araújo e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia
.

2. Na mesma data, por volta das 03h46min, nas proximidades do Posto
Masut
, localizado no km-200 da Rodovia BR-163, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
GILBERTO INÁCIO NETO
, com consciência e vontade,
conduziu veículo automotor
, qual seja, um caminhão Scania, placa OOG-1830 com os semirreboques de placas HRV-3167 e HRV-3168, estando na ocasião com sua
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, conforme constatado pelo teste de
etilômetro
encartado à fl. 27, que indicou concentração de álcool superior ao nível legal permitido. E, ainda, na mesma circunstância de tempo e local,
desobedeceu a ordem legal de funcionário público
.

Restou apurado que, na data dos fatos, após descarregar seu caminhão na empresa Rumo, o acusado deixou o veículo em outro pátio e foi até o setor de marcação, onde a vítima Susana trabalha. Ao chegar neste local, visivelmente embriagado, se aproximou da vítima e tocou em seu braço, momento em que
esta
se afastou do mesmo. Na sequência, o denunciado, visando satisfazer sua lascívia, subitamente começou a esfregar as pernas com as duas mãos e em seguida, retirou seu órgão genitora para fora da calça e passou a se masturbar diante da ofendida. Ao presenciar a atitude do acusado, a vítima acionou o líder de sua equipe, o qual conduziu o acusado para fora do referido estabelecimento, momento em que ele, mesmo embriagado, entrou em seu caminhão e seguiu viagem.

Diante disso, o vigilante da empresa comunicou tal fato aos policiais
rodoviários federais, os quais lograram encontrar o denunciado conduzindo o veículo supramencionado nas proximidades do posto de combustível
Masut
. Ao avistá-lo, os policiais deram ordem de parada, porém ele desobedeceu a ordem emanada pelos funcionários públicos e passou a empreender fuga seguindo sentido a
Itiquira
/MT, mas acabou sendo abordado pelos policiais.

Na ocasião da abordagem, o denunciado fora submetido ao teste de
etilômetro
(fl. 27), que constatou a quantidade de álcool por litro de ar alveolar de 0,68mg/l, tendo sido realizado o reteste, onde foi detectada a quantidade de 0,79 mg/l, assim sendo superior ao nível tolerado.”

[...].

Destaques no
original

Inicialmente, mister se
faz registrar
que
o vertente

recurso
não passa de um mero descontentamento, eis que
se infere destes autos que
o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas
produzidas na instrução processual
que
,
indubitavelmente
, autoriza
m

a

manutenção da
condenação do apelante
pelos crimes pelos os quais foi denunciado
.

No
tocante
ao pleito absolutório
relativo
ao crime de desobediência, o
apelante
não nega
que desobedeceu
às ordens dadas pelos
p
oliciais
r
odoviários
f
ederais
,
todavia,
a

sua
defesa técnica
assevera
que a conduta seria atípica porque
não
teve o dolo específico de
descumprir a ordem legal
eis que
tão somente agiu em autodefesa para se ver impune em relação ao crime de embriague
z
ao volante.

C
onqua
nto o apelante tenha sustentado a tese de que apenas não queria se
autoincriminar
no tocante a
o

ilícito de embriaguez ao volante
, o
Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, com o qual este
magistrado
perfilha, no sentido de que configura crime de desobediência deixar de atender ordem legal emanada de autoridade
no momento em que esta esteja
realizando policiamento ostensivo
destinado à prevenção e à repressão de crimes
, como ocorreu
na hipótese. Ademais, cumpre
asseverar
que
ficou comprovado nestes autos pelo depoimento do PR
F
Júlio César Mascarenhas que estavam com uma viatura caracterizada e emitiram sinais sonoros para que
o recorrente
parasse, contudo, mesmo assim ele empreendeu fuga pela contramão de direção em uma via lateral à rodovia.

Não resta
,
pois, a menor dúvida que a
autodefesa invocada pelo
apelante
não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada
à sua pessoa
, pois o direito de proteção à liberdade não inclui
a desobediência de ordem legal e, na hipótese
, indiscutivelmente,
o s p oliciais r odoviários f ederais
atuaram em um
contexto de policiamento ostensivo
, portanto,
tinham legitimidade para determinar a ordem de parada, razão pela qual a conduta de desobedecer a ordem policial de parada é circunstância suficiente para caracterizar o dolo
.

A
propósito
, s
obre a
matéria
, eis a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE PARADA. POLÍCIA MILITAR NA FUNÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. NÃO CABIMENTO DA TESE DA AUTODEFESA. DOLO CARACTERIZADO
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal
.

2.
A tese da autodefesa, invocada pelo agravante, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência a ordem legal
.

3. A substituição da reprimenda privativa de liberdade pela prestação pecuniária foi justificada na circunstância de, no caso concreto, não ser socialmente recomendável a substituição pela multa, haja vista o fato desta estar prevista no preceito secundário do tipo penal violado.

4. Agravo regimental não provido
. (STJ,
AgRg
no HC 583.007/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
30/09/2021).

Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL.

ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ORDEM NÃO DIRIGIDA POR AUTORIDADE DE TRÂNSITO E NEM DE SEUS AGENTES. INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TIPICIDADE DA CONDUTA.

DESOBEDIÊNCIA E FUGA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS.
AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Assim, em razão dos princípios da subsidiariedade do Direito Penal e da intervenção mínima, inviável a responsabilização da conduta na esfera criminal.

III -
No presente caso, contudo, a ordem de parada não foi dada pela autoridade de trânsito e nem por seus agentes,
mas por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, que foram acionados para fazer a abordagem do paciente, em razão de atividade suspeita por ela apresenta
da, conforme restou expressamente consignado no v. acórdão impugnado
.

Desta forma, não restou configurada a hipótese de incidência da regra contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro e, por conseguinte, do entendimento segundo o qual não seria possível a responsabilização criminal do paciente pelo delito de desobediência tipificado no art. 330 do Código Penal.

IV -
Os direitos ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser invocados para a prática de outros delitos
. Embora por fatos diversos, aplica-se ao presente caso a mesma solução jurídica decidida pela Terceira Seção desta Corte Superior quando do julgamento do
REsp
n. 1.362.524/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual foi fixada a tese de que "típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa
".

V - Inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de dolo uma vez que restou expressamente consignado no v. acórdão combatido que o paciente, de forma consciente e deliberada, desobedeceu a ordem de parada dada pelos policiais militares. Rever o entendimento do
eg
. Tribunal de origem para afastar o dolo do paciente demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do
mandamus
.

VI - O pedido de compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão não foi apreciado pelo
eg
.

Tribunal de origem, ficando impedida esta Corte de proceder a análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

Habeas corpus não conhecido.

(
STJ,
HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017,
DJe
01/08/2017).

Destacamos

Por sua vez, no que diz respeito ao tema, esta
Corte de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 306, CAPUT E § 1°, II, E 306 DA LEI N. 9.503/97 C/C ART. 70 DO CP E ART. 330 C/C ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - DESCABIMENTO – CRIMES AUTÔNOMOS - DUPLO PERIGO POTENCIAL À INCOLUMIDADE PÚBLICA – 2.
DESOBEDIÊNCIA – ATIPICIDADE – AUTODEFESA – IMPROCEDÊNCIA – POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA – PRECEDENTES DO STJ
– 3. RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER DA PGJ.

1. Conquanto as condutas tipificadas nos artigos 306 e 309 da Lei 9.503/07 tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez, que o crime de dirigir veículo sem a devida permissão/habilitação não constitui meio necessário à embriaguez ao volante afastando-se, assim, a aplicação do princípio da consunção. Precedentes do STJ (HC 380.695/MS, Agravo em
REsp
n. 904.733 – MG);

2.
É entendimento pacífico na Corte Cidadã o de que “O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal. Precedentes. [...] A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal”
. (
AgRg
no
REsp
n. 1.860.058/MS, Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
14/8/2020).

(TJMT, N.U 0010050-80.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021).
Destacamos

A
PELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP) SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO. CONDUTA TÍPICA. RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER
.

1. Aquele que deixa de cumprir ordem de parada feita por autoridade de trânsito, seus agentes ou outros agentes públicos encarregados de fiscalizar as normas de trânsito está sujeito à sanção específica do art. 195 do CTB, sendo defeso, dado o caráter subsidiário da norma incriminadora, responsabilizá-lo na seara criminal (art. 330 do CP).

2.
Se o comando de parada, todavia, é feito por policiais militares que realizam patrulhamento ostensivo, destinado à prevenção e repressão de delitos (art. 144, § 5o, da CF), descabe falar-se em atipicidade da conduta, sendo de rigor a condenação nas sanções do crime de Desobediência (art. 330 do CP).

(TJMT, N.U 0002810-45.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021,
Publicado
no DJE 26/05/2021)
.

Destacamos

Dessa forma, não há
como se
falar em atipicidade da conduta
do apelante
, tampouco de aplicação do art. 386, III, do Código de Processo Penal, devendo permanecer hígida a
sua
condenação
pelo
crime de desobediência.

De outro prisma, no respeitante à
absolvição
do apelante do
crime de
importunação sexual ao argumento de que “
não restou suficientemente claro se a conduta do agente foi dirigida diretamente a ofendida ou simplesmente o apelante decidiu simplesmente praticar o ato solitariamente, masturbando-se no local, mas sem direcionar a sua conduta diretamente para a ofendida
”
,
impende-se reconhecer
essa tese
, igualmente,
não merece prosperar.

Com efeito, a
o contrário da conotação preten
dida
nas razões recursais,
a
vítima
Susana Abraão de Araújo
declarou em juízo
–

embora visivelmente constrangida
–
,
que não se recordava muito bem dos fatos,

mas
que no dia dos
acontecimentos
estava
trabalhando no setor
de
“marcação”
da
empresa Rumo, localizada no km 97, da Rodovia BR-163,
nesta cidade e
c
omarca de Rondonópolis
,
quando

o
apelante

chegou embriagado e
ficou com
“saliência
s
”

com
a declarante
,
que
se
afastou, contudo,
o insurgente
começou a olhar para os lados e pegar nas
suas
partes íntimas
dele

e

se masturbou na frente
dela
, deixando claramente registrado que não tem dúvida de que
ele
estava se insinuando sexualmente para ela
;
afirmando, ao final, que se
trata da pessoa
de

Gilberto Inácio
.

Como se sabe,os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas
produzidas
, como sói ser na hipótese.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o
Enunciado
n. 10 acerca da matéria, com a seguinte redação:
Cuidando-se de crime contra a dignidade
sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Ademais
disso
,

não foi
negado
pelo
apelante
que
tenha
coloc
ado
o seu órgão sexual para fora e se masturb
ado
na frente da vítima,
não obstante
a
sua defesa técnica sustent
e

que não
ficou

comprovado o dolo
de
que a masturbação
dele

na frente
da
ofendida

seria
dirigida a
ela
, mas que poderia
se tratar de
pr
ática de um ato solitário sem qualquer intenção
.

Sem razão
,

no entanto,
o signatário das razões recursais

porquanto
para
caracterizar a satisfação da lascívia
do recorrente
não
seria necessário que ele
tivess
e ejaculado
, eis que o
crime em referência se consumou no momento em que
o insurgente
de maneira clara e insofismável violou a dignidade e/ou liberdade sexual da vítima
no
mo
mento em que se
portou com “
saliências
”
, e,
em seguida
, masturb
ou-se
na f
r
ente
dela
.

Ora, s
e o apelante quisesse se masturbar sem a intenção de importunar sexualmente a vítima não teria ido até o local de trabalho dela
;
tampouco teria ficado com
“saliência
s
”
com ela sendo completamente absurda a tese defensiva,
sobre a qual
não merece sequer maiores digressões
, daí por

que é

i
mpossível a
sua
absolvição com base
de aplicação do art. 386, I
II, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, tem-se,
igualmente,

por
inconsistente a
pretensão subsidiária que visa
a desclassificação d
o crime de importunação sexual
“
para a forma tentada, aplicando-se a fração máxima da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 14, inc. II, CP
”
, tendo em vista
que se
trata de crime formal que se consumou no momento em que
se inicia qualquer ato libidinoso, no caso
destes autos a

masturbação
do apelante
,
ainda que a lascívia não tenha sido completamente satisfeita
, tal como se depreende da doutrina de C
leber Masson
,
para quem:

Consuma-se

[
...
]

ainda que não consiga chegar ao desejado grau de satisfação
. Exemplo: Em seu local de trabalho,
Paulo começa a se masturbar para sua colega Maria. O crime de consumou com a realização do ato libidinoso, ainda que Paulo venha a ser preso em flagrante antes de eventual ejaculação
.
(MASSON, Cleber. Direito Penal, parte especial (
arts
. 213 a 359-H) – vol. 3, 10. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 43.)

Destacamos

Posto isso,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Gilberto
Inácio Neto
,
mantendo inalterado
o

édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022